Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA. FREADA BRUSCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, que indeferiu a gratuidade de justiça e julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 6.549,16, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.2. O apelante pleiteia, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade pelo acidente, alegando ausência de provas acerca da dinâmica do sinistro, e subsidiariamente o reconhecimento de culpa concorrente ou o abatimento do valor da franquia paga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) examinar a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e alegação de caráter protelatório; (ii) analisar a responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito, ou ocorrência de culpa concorrente ou redução do montante devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença, permitindo o pleno exercício do contraditório. O recurso que repete alegações da inicial não é proteletório.
5. Defere-se ao apelante a gratuidade de justiça, uma vez que seus rendimentos, demonstrados nos autos, não superam o critério objetivo de até cinco salários mínimos previsto na Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF, afastando óbice econômico à concessão do benefício.
6. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que segue atrás, conforme arts. 28 e 29 do CTB, impondo-lhe o dever de manter distância segura e domínio do veículo, sendo ônus seu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não foi feito.
7. Não há provas de que a frenagem do veículo à frente tenha ocorrido de forma imprudente ou injustificada, tampouco que o apelante mantivesse distância segura suficiente para evitar o acidente, o que afasta a alegação de culpa concorrente ou exclusiva do motorista segurado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 99, §§ 2o e 3o, 932, III, e 1.010, III; CTB, arts. 28, 29, II e 42; Res. DPDF no 271/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841405, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 10.04.2024, DJE 16.04.2024.

(ad)